Tribunal: TCU
Processo: 017.868/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10815/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.868/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Cristina Tavares Perez Calderon (XXX.441.026-XX); Anderson Luis Pereira (XXX.043.896-XX); Douglas Portes da Silva (XXX.909.586-XX); Gabriel Henrique Rodrigues (XXX.861.196-XX); Geisilane Pereira Rodrigues (XXX.999.406-XX); Giovanna Savoi Browne Silva Cunha (XXX.589.846-XX); Jussara Camila Rodrigues (XXX.336.896-XX); Marta Lucia Vieira Avila (XXX.864.676-XX); Nivaldo Ferreira (XXX.207.836-XX); Telmira Pereira de Castro (XXX.698.036-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.